Tribunal: TJES
Processo: 0005285-56.1998.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005285-56.1998.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELENIR MARIA FIOROT ELIAS e outros (3)
APELADO: PEDRO PAULO ALTOE
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO APRESENTAÇÃO DOCUMENTOS. INÉRCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelos recorrentes, tem-se claro que, intimados do despacho que determinou a juntada de documentos que respaldem a gratuidade, estes se mantiveram inertes, não apresentando qualquer documentação comprobatória quanto ao benefício postulado até a presente data, não sendo demais destacar, ainda, que durante todo o processo de primeiro grau, procedeu aos pagamentos das despesas processuais. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de agravo interno interposto por MÁRCIA FIOROT, ROBSON JOSÉ FIOROT, PAULO ROBERTO FIOROT e ELENIR MARIA FIOROT ELIAS em face da decisão (ID 4410046 - item 6) que, em linhas gerais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado.

Em suas razões recursais (ID 4539403), os recorrentes sustentam que figuram como exequentes na ação executiva de título extrajudicial, onde visam receber os valores encartados em duplicatas.

Esclarecem ter o magistrado de primeiro grau proferido decisão reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente ante a inércia dos agravantes e, por não concordarem com a situação, interpuseram apelação, requerendo, de plano, a concessão da gratuidade da justiça.

Alegam, contudo, ter sido proferida decisão monocrática, indeferindo o benefício almejado, sem que fosse permitida a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Pois bem.

Em 17 de novembro de 2022, por os recorrentes terem postulado o benefício da gratuidade da justiça, no bojo do recurso de apelação manejado, deixando, por óbvio, de realizar o preparo recursal, proferi o despacho ID 3782845, determinando que os mesmos, em 15 (quinze) dias, promovessem a juntada de documentos atualizados que comprovassem o comprometimento de sua renda e, ainda, as respectivas declarações do imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade da justiça.

Na oportunidade, ainda, adverti que, caso referida documentação não fosse apresentada, que o benefício postulado seria indeferido.

Conforme se infere do PJE, embora devidamente intimados pelo sistema, restou decorrido o prazo sem manifestação em 25 de novembro de 2022.

Chama a atenção, ainda, que mesmo após o decurso do prazo, foi apresentada a petição ID 3979190, em que o causídico, ora agravante, Dr. OSWALDO AMBROZIO JUNIOR, se limita, na data de 9 de janeiro de 2023, a opor “ciente” na referida peça.

Diante de tal quadro, na data de 3 de março de 2023, proferi a decisão ID 4410046, indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado.

Para melhor situar os nobre pares, colaciono na íntegra a decisão proferida:

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por MARCIA FIOROT, ROBSON JOSÉ FIOROT, PAULO ROBERTO FIOROT e ELENIR MARIA FIOROT ELIAS, em face de respeitável sentença (link inserido no ID nº 3761565 – vol. 01 – fls. 189/191), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, no bojo de “Ação de Execução” ajuizada pelos ora apelantes em face de PEDRO PAULO ALTOÉ, ora apelado, declarou extinta a pretensão dos exequentes em receberem os valores pleiteados, declarando extinta a execução.

Os apelantes deixaram de realizar o preparo recursal, uma vez que, em suas razões (link inserido no ID nº 3761565 – vol. 02 – fls. 220/239), pugnam, dentre outros, pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Ao compulsar os autos, por não ter sido juntado qualquer documentação para embasar o pleito de assistência, determinei, por meio da decisão id 3782845, datada de 17 de novembro de 2022, que fossem os recorrentes intimados para comprovar sua hipossuficiência, advertindo, desde já, que eventual inércia ensejaria no indeferimento do pedido.

Ausente manifestação diante da decisão proferida.

É o relatório. Decido.

Pois bem.

A Constituição da República vincula o direito à justiça gratuita à insuficiência de recursos, nos termos do seu artigo 5º, inciso LXXIV, “in verbis”:

Constituição Federal – Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil traz regra semelhante, “verbo ad verbum”:

CPC – Art. 98: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do estatuto adjetivo, por sua vez, assim estipula:

CPC - Art. 99: O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. (...)

Depreende-se dos dispositivos supratranscritos que: I) a declaração de hipossuficiência prestada pela pessoa física possui presunção relativa de veracidade, podendo ser vencida com a prova dos autos, e que II) a assistência judiciária será prestada em favor daqueles que provarem insuficiência de recursos. Nesse mesmo sentido:

[...] Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3° do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum), todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 048199006130, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, DJ 7.5.2021 – destaquei).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o espólio de Deomedio José Fiorot, durante todo o processo, procedeu ao pagamentos das despesas processuais, a exemplo do adimplemento das despesas relacionadas a expedição de carta precatória para a Comarca de Jaguaré (fl. 212/214), no valor de R$ 338,06.

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJ 27.8.2020).

Tem-se, assim, avultarem elementos que impedem a concessão do benefício de gratuidade de justiça postulado.

Neste sentido colaciono o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES. DECISÃO QUE NEGA PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO IURIS TANTUM DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTO SUPERIOR À TAXA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Agravo de instrumento. Assistência Judiciária Gratuita. Declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e danos morais. Indeferimento do benefício pelo despacho agravado. Pessoa física. Rendimentos superiores a faixa de isenção do imposto de renda. Ausência de prova da impossibilidade financeira mesmo após oportunizada a juntada de documentos. Insuficiência de recursos não comprovada pela postulante. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR. 15ª C. Cível. 0027898-35.2021.8.16.0000. Maringá. Rel. : DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA. J. 26.07.2021). (TJPR; AgInstr 0031506-41.2021.8.16.0000; Campo Mourão; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque; Julg. 29/01/2022; DJPR 31/01/2022)

Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado.

Por conseguinte, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos apelantes para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do presente recurso, por deserção.

Desta manifestação, por sua vez, os ora recorrentes, representados justamente pelo Dr. Oswaldo Ambrozio Júnior, interpuseram agravo interno, requerendo, em linhas gerais, a concessão da gratuidade da justiça.

Assim, não obstante a densidade dos argumentos apresentados pelos recorrentes, tem-se claro que, intimados do despacho ID 3782845, estes se mantiveram inertes, não apresentando qualquer documentação comprobatória quanto ao benefício postulado até a presente data.

Assim, ao serem alinhados todos estes elementos, avultam indicativos que impedem a concessão do benefício de gratuidade de justiça postulado.

Nesse sentido, inclusive, tem-se posicionado os Tribunais Estaduais:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao embargante. Insurgência. Descabimento. Hipótese em que o embargante não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada. Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o requerido faz jus à gratuidade de justiça. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. RENATO RANGEL, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 12.4.2023 – destaquei).

Dessa forma, ausentes motivos para alterar a decisão proferida, não vejo como proceder ao reconhecimento da assistência judiciária gratuita ao caso e, muito menos, eventual parcelamento do benefício, inexistindo, todavia, elementos para fixação de qualquer multa no presente momento processual.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão que indeferiu aos agravantes o benefício da assistência judiciária gratuita, com a determinação de cumprimento do art. 1.007, do CPC (ID 4410046).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/07/2023 às 15:39:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46760403072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR